Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. NOVACAP. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONSTRITOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, como é o caso da NOVACAP, são pessoas jurídicas de direito privado e, mesmo que recebam recursos públicos, não gozam das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública (composta pelas pessoas jurídicas de direito público interno), como pagamento via expedição de precatórios.
2. Afasta-se a impenhorabilidade dos valores constritos das contas bancárias da empresa agravante, em face da ausência de prova suficiente da natureza vinculada dos valores depositados nas contas bloqueadas ou que estes se subsumam às hipóteses de impenhorabilidade estabelecidas no artigo 833 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.